Tribunal: TJDFT
Processo: 0036930-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diverso da conjunção carnal. Autoria. Provas.
Exame de corpo delito, conclusivo no sentido da existência de edema na vagina da criança, corroborado por exame de DNA, que concluiu que o sêmen encontrado na calcinha dessa era compatível com o material genético do acusado, aliados as declarações de testemunhas, especialmente as da mãe da vítima, de que, no momento em que o fato ocorreu, a única pessoa que esteve na companhia na vítima foi o acusado, autoriza a condenação. Embargos infringentes não providos.